Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1012227-61.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, verifica-se que a Autora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A. tentou a citação dos Réus por carta, a qual foi devolvida pelo motivo “não procurado”, bem como pessoalmente, via carta de ordem, cujo mandado foi devolvido sem o devido cumprimento, conforme ID 91805951, o que deu causa à suspensão do trâmite processual por 30 (trinta) dias, a fim de diligenciar na busca do endereço atualizado da parte demandada.
Decorrido o prazo concedido, a Autora pugnou pela citação editalícia.
Sem embargo à pretensão formulada, é cediço que a citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, é autorizada somente depois de esgotados todos os meios de localização para citação pessoal, nas seguintes hipóteses taxativas elencadas no artigo 256 do Código de Processo Civil: quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e nos casos expressos em lei.
Com efeito, o parágrafo 3o do dispositivo acima é claro ao discorrer que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, providência esta não adotada pela Autora.
No caso concreto, foi tentada uma única vez a citação por carta e a citação pessoal, ou seja, não foram esgotados outros meios de localizar os adolescentes J.G.D.S.S. e J.G.D.S.S., na figura do seu genitor Wagner da Silva Souza, razão pela qual indefiro, por ora, o pedido de citação editalícia.
Requeira a Autora o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de outubro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora